Tribunal: TJES
Processo: 5012342-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012342-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DA ROS RECLA

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃOPREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária não é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a pretensão de reforma da decisão agravada, especialmente em virtude de não ser possível concluir indene de dúvidas que houve desrespeito ao rito do Decreto

Lei Federal 201/67.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5012342-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCAS DA ROS RECLA

AGRAVADOS: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Lucas da Ros Recla irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação n. 50000489-77.2022.8.08.0067 a qual pretendia a reintegração do autor no cargo eletivo de vereador na cidade de João Neiva.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que teve seu mandado eletivo cassado no bojo do processo administrativo n. 012/2022 por falta de decoro parlamentar.

Argumentou, no entanto, ocorrência de vícios e nulidades procedimentais que impediram o exercício efetivo de sua ampla defesa e contraditório no referido procedimento, dada a não aplicação do rito descrito no Decreto-Lei 201/67; irregularidade do acervo probatório e imunidade parlamentar inobservada.

Ao final, pretende a reforma da decisão impugnada a fim de suspender os efeitos diretos e reflexos do processo de cassação CMJN n. 012/2022 determinando, por conseguinte, a recondução ao cargo de vereador.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 3947487.

Contrarrazões da Casa Legislativa apontou a existência de litispendência e sustentou sobre a legalidade do processo de cassação do parlamentar agravante.

Manifestação do recorrente acerca da mencionada litispendência no id. 4873739.

De pronto, ressalto que a preliminar de litispendência não possui espaço para acolhimento, uma vez que desde maio de 2023 o Juízo de João Neiva homologou pedido de desistência formulado no bojo do mandado de segurança anteriormente impetrado pelo ora agravante inexistindo, portanto, espaço para ilações acerca de litispendência.

Prefacialmente, impõe-se consignar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas matérias afetas às atribuições inerentes ao Poder Legislativo, salvo em situações em que verificada eventual inobservância dos aspectos formais e substanciais das normativas legais, condição em que se afigurará possível o controle judicial do ato, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A este respeito, já se manifestou a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DE ATOS DE NATUREZA POLÍTICA. ATO INTERNA CORPORIS. REQUERIMENTO. VALIDADE. 1. Mostra-se válido o requerimento de membro de Assembléia Legislativa para que a Mesa diretora da Casa provoque a instauração de processo de cassação de mandato de deputado estadual, sendo esse o procedimento previsto pela Constituição Estadual. 2.
Além de ato político, a cassação de mandato parlamentar é interna corporis, cuja apreciação é reservada exclusivamente ao Plenário da Câmara, não podendo o judiciário substituir a deliberação da Casa por um pronunciamento judicial sobre assunto que seja da exclusiva competência discricionária do Poder Legislativo.
3. Recurso não-provido. (RMS n. 18.959/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/9/2005, DJ de 10/10/2005, p. 269.)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENADO FEDERAL. PERDA DE MANDATO DIANTE DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CUMPRIMENTO. PROCESSO ESPECÍFICO. RITO. OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM VIDEOCONFERÊNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. PRAZO DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA. RECUSA DE PEDIDO DE VISTA POR PARTE DE MEMBRO DA COMISSÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS COM AMPARO NO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 1.
A análise judicial de atos legislativos na via mandamental, sob o prisma de alegado direito público subjetivo do parlamentar ao devido processo legislativo, impõe necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis
. (MS 37072 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECISÃO DENEGATÓRIA. COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SENTIDO FORMAL. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PROCEDIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO. INTERROGATÓRIO. MEIO ADEQUADO A CARGO DA ASSEMBLÉIA PRAZO EXTRAPOLADO. LIMITE MÁXIMO FIXADO EM LEI. INOCORRÊNCIA. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRESERVANDO PARTICIPAÇÃO PARTIDÁRIA. SUBMISSÃO DO RELATÓRIO AO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ILEGALIDADE NA QUEBRA DO SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE PARA A PARALISAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE MANDATO POR QUEBRA DO DECORO PARLAMENTAR. FATO OCORRIDO EM MANDATO PRETÉRITO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. COGNIÇÃO SUMÁRIA DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os atos interna corporis da Assembleia Legislativa e das Comissões Parlamentares não se sujeitam ao controle do poder judiciário, ressalvados os atos que implicam violação a garantias constitucionais mínimas. Uma questão tormentosa é definir quais atos procedimentais são considerados interna corporis, mas é possível esboçar um critério utilizando o conceito de forma dos atos processuais.
Assim, a forma em sentido estrito, a saber, as condições de modo (o como), tempo (o quando) e lugar (o onde) dos atos processuais, são critérios considerados interna corporis, pois o Poder Legislativo tem ampla liberdade para decidir sobre a forma (modo, tempo e lugar) mais adequada e necessária para sua realização, em seu regimento interno. O que se sujeita ao controle do judiciário é a forma em sentido amplo, ou seja, a exteriorização do ato processual, isso se, e somente se, o ato concretizar uma garantia constitucional. Nessa linha de raciocínio, o contraditório, por exemplo, é garantia constitucional, e sua exteriorização (forma em sentido amplo) pode ser controlada pelo Judiciário (se o contraditório foi concedido ou não); mas o procedimento (forma em sentido estrito) fixando o modo e o tempo em que se dará o contraditório é matéria interna corporis, pois diz respeito à conveniência (adequação e necessidade) da Assembléia Legislativa, segundo sua pauta, horário, instalação das Sessões etc. Logo, se não houver violação à razoabilidade, a forma em sentido estrito não pode ser controlada judicialmente, por ser matéria interna corporis. (...). (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Mand Segurança, 100060003710, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2006, Data da Publicação no Diário: 31/03/2006)

Fixada esta premissa, Eminentes Desembargadores, não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais não são perceptíveis no caso em tela.

Segundo o entender do agravante o desrespeito ao Decreto Lei n. 201/67 reside, em suma, no fato de ter sido realizada emenda a denúncia sem ofertá-lo novo prazo para defesa.

Compulsando os autos observo que, em verdade, desde a denúncia inicial o pleito de cassação do vereador agravante foi instruído com
prints
das condutas tidas como “sem decoro” pelo denunciante, as quais serviram de substrato para a sua cassação.

Em audiência a informação nova contida é o endereço (URL) da postagem já objeto de
print
desde a inicial.

Nesse sentir, nessa fase embrionária da ação ordinária não pude aferir o cerceamento ao direito de defesa do recorrente pois ele
foi
intimado
para exercer, caso quisesse, seu direito a ampla defesa e contraditório quanto o conteúdo da inicial, bem como do que restou de inédito na audiência (indicação do URL), seja por meio da defesa prévia ou através das razões finais, sendo ambas efetivamente e tempestivamente apresentadas.

Notável é consignar que as razões escritas do agravante não houve nenhuma insurgência quanto a cerceamento de defesa, consignado, inclusive, discussões quanto o conteúdo do processo de cassação.

Cumpre ressaltar que não houve modificação quanto a conduta apontada como desprovida de decoro durante o trâmite do processo administrativo, sendo a imputação sempre a mesma e de conhecimento do agravante.

Ademais, é frágil a tentativa de contrapor o meio de notificação/intimação do recorrente, pois a diligência atingiu seu fim, vale dizer, houve cientificação inequívoca do parlamentar.

Relativamente a ausência de violação ao decoro, pois estaria amparado pela imunidade parlamentar, bem como a argumentação atinente a fragilidade de provas, além de restar duvidosa a atuação do Judiciário quanto a estes motes, eles não estão manifestos neste momento inicial, o que rechaça o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência neste aspecto.

Destaco que o recorrente caminhou bem em propor a ação ordinária a fim de alcançar seu intento meritório, haja vista que pela via estreita do mandado de segurança n. 5000261-05.2022.8.08.0067, a instrução probatória certamente restaria diminuta.

Nessa ordem de ideias, inexiste, por ora, evidência da probabilidade do direito alegado suficiente para concessão da (excepcional) tutela de urgência.

Pelo exposto e sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VAL
LE DOS SANTOS

RELATOR